Tribunal: TJDFT
Processo: 0003687-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
2. A conduta do acusado, que induziu a vítima a erro, ao afirmar ser o verdadeiro proprietário da permissão de táxi, obtendo vantagem ilícita para si, simulando alugar a referida permissão, subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 171, §2o, I, do Código Penal, motivo pelo qual não deve ser acolhida a tese da defesa de absolvição por insuficiência probatória.
3. Recurso conhecido e não provido.